Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736276-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO DE OLIVEIRA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que determinou o arquivamento de pedido de cumprimento de sentença veiculado pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, diante da ausência de título executivo relativo à cobrança de cartão de crédito aludida pelo requerente, que não diria respeito às operações bancárias objeto do acórdão de ID 193790626 dos autos de origem. Narra o agravante que ajuizou ação ordinária em desfavor dos agravados em razão de golpe da falsa central telefônica, por meio do qual foram realizadas diversas operações fraudulentas em sua conta bancária e por meio de seu cartão de crédito. Sustenta que existiam lançamentos legítimos parcelados no cartão de crédito, com vencimento superveniente à concessão de liminar para que os agravados suspendessem toda e qualquer cobrança relacionada às citadas operações fraudulentas, débitos esses que não conseguiu adimplir administrativamente, motivo pelo qual procedeu ao depósito judicial das parcelas no curso da ação de conhecimento, sem qualquer oposição dos agravados. Alega que desde o ocorrido não mais utilizou o cartão de crédito e que após o reconhecimento da culpa concorrente das partes pelos episódios narrados na inicial, foi a sentença reformada mediante o parcial provimento de seu recurso de apelação, para declarar a inexigibilidade da integralidade das operações fraudulentas de que foi vítima, acórdão que transitou em julgado em 18/4/2024. Informa que ainda no ano passado, ao diligenciar junto ao banco, constatou que havia débito em seu nome, referente ao aludido cartão de crédito, que, atualizado até junho de 2024, atingia a cifra de R$ 5.577,19 (cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezenove centavos). Argumenta que questionou a higidez da dívida pois os valores dos lançamentos anteriores ao golpe já haviam sido depositados em Juízo, não tendo os agravados adotado nenhuma providência a respeito, muito embora tenham levantado os depósitos judiciais posteriormente. Esclarece que veiculou pedido de cumprimento de sentença em desfavor dos agravados em razão do descumprimento da obrigação de não fazer determinada pelo acórdão, tendo a pretensão sido obstada pelo Juízo a quo ao entendimento de que ser faria necessário o ajuizamento de nova ação para discutir o débito em questão. Considera que o ajuizamento de nova ação não se faz possível, em razão da coisa julgada material, além de impingir-lhe ônus excessivo. Defende ser incontroverso o fato de ter sido impossibilitado pelos agravados de pagar administrativamente as transações legítimas realizadas no cartão de crédito por ocasião do trâmite da ação de conhecimento, bem como o fato de os valores depositados em juízo a esse título terem sido levantados, configurando a nova cobrança tentativa de enriquecimento ilícito. Assim, entendendo demonstrada a relação havida entre a cobrança de cartão de crédito pendente com a demanda anteriormente proposta, pede a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da dívida até a efetiva análise do mérito recursal, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de sofrer negativações indevidas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que a cobrança do cartão Ourocard Elo Nanquim, final 3945, seja declarada indevida, eis que já paga quando do levantamento do alvará judicial de IDs 199085415 e 199086097 pelos agravados. Subsidiariamente, requer seja descontada da cobrança pendente os valores efetivamente levantados. Não houve recolhimento de preparo pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada: Inobstante o ID 205279803, denota-se que as apontadas cobranças na fatura de cartão de crédito não dizem respeito à operação objeto do pronunciamento exarado no v. Acórdão de ID 193790626. Desse modo, resta inviabilizada a deflagração da fase de cumprimento de sentença, por ausência de título executivo neste particular, de modo que, persistindo cobrança outras deverá a parte controvertê-las em demanda própria. Nesse passo, arquivem-se os presentes autos. Em que pesem os argumentos expendidos nas razões recursais, entendo que o magistrado atuou com a cautela exigida, pois ressai dos autos de origem e da narrativa do próprio recorrente que o débito apontado pelos agravados diz respeito aos gastos realizados no cartão de crédito pelo agravante em momento anterior ao golpe sofrido. Conquanto alegue que os valores correspondentes a tais gastos foram depositados em juízo no curso da ação de conhecimento e posteriormente levantados pelos agravados, não indicou o agravante o ato judicial por meio do qual tenha sido reconhecida a quitação de tais parcelas. O acórdão de ID 193790626 dos autos de origem limitou-se a tornar inexigível a cobrança, pelas instituições financeiras rés, ora agravadas, dos valores decorrentes da prática do golpe da falsa central telefônica, não havendo no referido decisum menção expressa sobre a pendência de dívida legítima do ora agravante para com a administradora de cartão de crédito e sobre a forma de sua quitação. Forçoso reconhecer, nesse exame perfunctório, que a finalidade dos depósitos judiciais não foi objeto de análise oportuna e aprofundada pelo Juízo de origem nem pelo Colegiado, muito embora tenha sido autorizado o levantamento dos valores em proveito dos agravados já em 5/6/2024, após o trânsito em julgado do acórdão. Dessa maneira, a corroborar o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, não há, por ora, elementos que indiquem que os agravados, ao apontarem a existência de débito no cartão de crédito aludido no recurso de agravo, estejam descumprindo a obrigação de não fazer que lhes foi imposta pelo título judicial. Não há, portanto, probabilidade do direito, frise-se, nesse momento de cognição não exauriente, para fins de processamento de cumprimento de sentença por descumprimento de obrigação de não fazer. Ao que indicam as circunstâncias narradas, o Juízo a quo deve ser provocado para eventualmente pontuar a pertinência da determinação de levantamento, pelos agravados, dos depósitos judiciais realizados pelo agravante, se não houve na sentença ou no acórdão menção à possibilidade de quitação ou compensação, nos autos, de dívida legítima do consumidor para com a instituição financeira via pagamento em consignação. Diante da lacuna apontada, que pressupõe a atuação do interessado na instância originária, não se revela razoável a suspensão liminar da exigibilidade da dívida em sede recursal, uma vez vislumbrada a possibilidade de supressão de instância, mostrando-se prudente para a correta elucidação da questão trazida a exame oportunizar-se à parte adversa o exercício do contraditório. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub